Tribunal: TJSP
Processo: 2218639-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Habeas corpus – Prisão domiciliar – Pandemia pelo Coronavírus – Paciente que não integra o grupo de risco cumprindo pena em regime semiaberto – Não oferecimento de elementos de convicção de que o quadro relativo a eventual desenvolvimento da COVID-19 ou de eventual depressão não poderia ser convenientemente tratado no Centro de Hospitalar do Sistema Penitenciário do Estado de São Paulo –

Ementa:
Habeas corpus – Prisão domiciliar – Pandemia pelo Coronavírus – Paciente que não integra o grupo de risco cumprindo pena em regime semiaberto – Não oferecimento de elementos de convicção de que o quadro relativo a eventual desenvolvimento da COVID-19 ou de eventual depressão não poderia ser convenientemente tratado no Centro de Hospitalar do Sistema Penitenciário do Estado de São Paulo – Ilegalidade da permanência do paciente na prisão não caracterizada – Constrangimento ilegal inexistente
O paciente não pertence ao grupo de risco, mas até preencheria, em tese, os requisitos da Recomendação n. 62, na medida em que está recolhido em regime semiaberto. Cuida-se, contudo, de conjuntura que não resulta necessariamente no surgimento de direito à prisão domiciliar, cuja concessão depende sempre das circunstâncias de cada situação.
Analisando-se o caso concreto, chega-se, todavia, à conclusão de não ser adequado o benefício, na medida em que se cuida de conduta grave – tráfico de entorpecentes.
Não há, de qualquer modo, constrangimento ilegal, eis que não restou demonstrada a impossibilidade de ser dispensado tratamento que se faça necessário no respectivo estabelecimento prisional em que se encontra recolhido, mesmo porque, na eventual concretização de um contágio (ao qual está sujeito estando recolhido ou não ao cárcere), o reeducando, que não integra até o momento qualquer grupo de risco, poderá receber aludido tratamento médico pelo hospital penitenciário ou pela rede pública do Sistema Único de Saúde, que é inclusive a mesma que estará disponível às demais pessoas não custodiadas que venham a desenvolver os sintomas do COVID-19.
No que diz respeito à superlotação e ao pouco espaço existente nas ditas unidades prisionais, cuidam-se de fatos públicos e notórios que versam conjuntura já preexistente à decretação da Pandemia pela OMS.
Cumpre igualmente destacar, como já se teve oportunidade de observar, que o paciente está recolhido exatamente por não ter conseguido respeitar bens jurídicos mais relevantes – no caso dos autos, a saúde pública – de modo que custa a crer não apenas que ele não vá voltar a delinquir, expondo ainda mais a sociedade em momento em que se encontra particularmente vulnerável, como que vá cumprir o compromisso de permanecer efetivamente em quarentena, recolhido em casa, resguardando aos outros e a si mesmo da possibilidade de contágio ao longo de mencionada pandemia.
Em suma, a pandemia não é justificativa para que ocorra a soltura imediata daqueles que estão presos cumprindo pena, principalmente nos casos como o ora em tela, nos quais a conduta perpetrada seria grave (condenação a 05 anos de reclusão por crimes graves).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001012866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas
Corpus Criminal no 2218639-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São
José do Rio Preto, em que é impetrante VITOR BORGES MARQUES
e Paciente JOÃO VÍCTOR HILÁRIO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual 9a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto),
ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não
informado.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2218639-53.2020.8.26.0000 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 2
Voto No 25385
Habeas Corpus Criminal No 2218639-53.2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto
Impetrante: Vitor Borges Marques
Paciente: João Víctor Hilário da Silva
Habeas corpus
Prisão domiciliar
Pandemia
pelo Coronavírus
Paciente que não integra o
grupo de risco cumprindo pena em regime
semiaberto
Não oferecimento de elementos de
convicção de que o quadro relativo a eventual
desenvolvimento da COVID-19 ou de eventual
depressão não poderia ser convenientemente
tratado no Centro de Hospitalar do Sistema
Penitenciário
do
Estado
de
São
Paulo

Ilegalidade da permanência do paciente na prisão
não
caracterizada

Constrangimento ilegal
inexistente
O paciente não pertence ao grupo de risco, mas até
preencheria,
em
tese,
os
requisitos
da
Recomendação n. 62, na medida em que está
recolhido em regime semiaberto. Cuida-se, contudo,
de conjuntura que não resulta necessariamente no
surgimento de direito à prisão domiciliar, cuja
concessão depende sempre das circunstâncias de
cada situação.
Analisando-se o caso concreto, chega-se, todavia, à
conclusão de não ser adequado o benefício, na
medida em que se cuida de conduta grave tráfico
de entorpecentes.
Não há, de qualquer modo, constrangimento ilegal,
eis que não restou demonstrada a impossibilidade de
ser dispensado tratamento que se faça necessário no
respectivo estabelecimento prisional em que se
encontra recolhido, mesmo porque, na eventual
concretização de um contágio (ao qual está sujeito
estando recolhido ou não ao cárcere), o reeducando,
que não integra até o momento qualquer grupo de
risco, poderá receber aludido tratamento médico pelo
hospital penitenciário ou pela rede pública do Sistema
Único de Saúde, que é inclusive a mesma que estará
disponível às demais pessoas não custodiadas que
venham a desenvolver os sintomas do COVID-19.
No que diz respeito à superlotação e ao pouco
espaço existente nas ditas unidades prisionais,
cuidam-se de fatos públicos e notórios que versam
conjuntura já preexistente à decretação da Pandemia
pela OMS.
Cumpre igualmente destacar, como já se teve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2218639-53.2020.8.26.0000 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 3
oportunidade de observar, que o paciente está
recolhido
exatamente por não ter conseguido
respeitar bens jurídicos mais relevantes
no caso
dos autos, a saúde pública de modo que custa a
crer não apenas que ele não vá voltar a delinquir,
expondo ainda mais a sociedade em momento em
que se encontra particularmente vulnerável, como
que vá cumprir o compromisso de permanecer
efetivamente em quarentena, recolhido em casa,
resguardando aos outros e a si mesmo da
possibilidade de contágio ao longo de mencionada
pandemia.
Em suma, a pandemia não é justificativa para que
ocorra a soltura imediata daqueles que estão presos
cumprindo pena, principalmente nos casos como o
ora em tela, nos quais a conduta perpetrada seria
grave (condenação a 05 anos de reclusão por crimes
graves).
Vistos,
O Advogado Victor Borges Marques impetra o
presente pedido de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
JOÃO VICTOR HILARIO, alegando que este estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo da Vara de Execuções
da Comarca de São José do Rio Preto, que indeferiu pedidos de
concessão de prisão domiciliar e de progressão de regime.
Sustenta a Defesa que, diante da pandemia
mundial de Covid-19, o paciente deveria ser colocado em prisão
domiciliar, na qual poderá manter-se em isolamento. Aduz que, em
razão da mencionada pandemia, o condenado deixou de receber os
medicamentos antidepressivos que faz uso no estabelecimento
prisional, não fazendo provas nesse sentido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2218639-53.2020.8.26.0000 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 4
Assevera-se ainda que a superlotação e a
insalubridade dos presídios, como um todo, impossibilitariam,
ademais, a adoção das necessárias medidas de higiene, bem como o
afastamento entre as pessoas recolhidas que seria recomendável, a
fim de ser evitada a disseminação do mencionado vírus.
Argumenta-se, ainda, que os presos já suportam
problemas de saúde que os fragiliza diante do “novo Coronavírus”.
Busca-se, assim, a concessão da ordem para que
o paciente seja beneficiado com a prisão domiciliar. Subsidiariamente,
pretende a revisão de sua reprimenda, nos termos do HC 596603 SP
(2020/01706121).
Indeferida a liminar (fls. 26/29) e prestadas as
informações pela autoridade tida como coatora, a D. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do writ ou, se
conhecido, pela denegação da ordem.
É o relatório.
O presente writ não merece concessão.
Trata-se de paciente condenado à pena de 05
anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 500
dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época
dos fatos, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06,
atualmente recolhido ao Centro de Detenção Provisória de São José
do Rio Preto., e com término de cumprimento de pena previsto para 1o
de janeiro de 2023 (fls. 40/41).
Quanto ao pleito do impetrante no tocante à
concessão de “temporária e excepcional” prisão domiciliar em favor do
ora paciente, devido à pandemia de Covid-19, o presente writ não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2218639-53.2020.8.26.0000 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 5
comporta concessão. Este Relator já observou anteriormente que,
embora seja particularmente sensível ao tema, não existem dados
minimamente concretos sobre eventual disseminação do vírus nas
Casas de Detenção Provisória ou demais unidades prisionais do
Estado de São Paulo, em especial no que concerne ao local onde o
ora paciente se encontra custodiado.
O paciente, em que pese seja portador de
depressão, não pertence ao grupo de risco para infecção por
Covid-19, mas até preencheria, em tese, os requisitos da
Recomendação n. 62, na medida em que está recolhido em regime
semiaberto. Cuida-se, contudo, de conjuntura que não resulta
necessariamente no surgimento de direito à prisão domiciliar, cuja
concessão depende sempre das circunstâncias de cada situação.
Analisando-se o caso concreto, chega-se, todavia,
à conclusão de não ser adequado o benefício, na medida em que se
cuida de conduta grave.
Não há, de qualquer modo, constrangimento ilegal,
eis que não restou demonstrada a impossibilidade de ser dispensado
qualquer tratamento que se faça necessário no respectivo
estabelecimento prisional em que se encontra recolhido, mesmo
porque, na eventual concretização de um contágio (ao qual está
sujeito estando recolhido ou não ao cárcere), o reeducando, que não
integra até o momento qualquer grupo de risco, poderá receber
aludido tratamento médico pelo hospital penitenciário ou pela rede
pública do Sistema Único de Saúde, que é inclusive a mesma que
estará disponível às demais pessoas não custodiadas que venham a
desenvolver os sintomas do COVID-19.
Nesse tocante é de se destacar não haver provas
da alegada depressão que acomete o paciente ou da recusa do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2218639-53.2020.8.26.0000 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 6
estabelecimento
prisional
em
certificar
a
impossibilidade
de
manutenção do tratamento, ressaltando não ser o laudo médico do
hospital penitenciário a única prova para provar o quanto alegado.
Oportunamente, registre-se que a Secretaria da
Administração Penitenciária (SAP) vem seguindo as determinações do
“Centro
de
Contingência
do
Coronavírus”,
avaliando
permanentemente o direcionamento de práticas para o combate ao
vírus, conforme medidas de higiene e distanciamento preconizadas
pelos órgãos de saúde1, adotando medidas preventivas contra a
propagação da infecção pelo “novo coronavírus”.
Conforme já analisado em sede de liminar, as
condições precárias do sistema carcerário brasileiro, principalmente
no que se refere à superlotação e insalubridade das unidades
prisionais, constituem fatos públicos e notórios que versam conjuntura
já preexistente à decretação da Pandemia pela OMS.
Outrossim, ainda que tenha sido reconhecido o
“estado de coisa inconstitucional” dos presídios brasileiros em sede de
decisão liminar proferida pelo Min. Marco Aurélio no bojo da ADPF no
347, não se determinou a soltura indiscriminada de detentos. O
decisum não restou, ademais, referendado pelo plenário do E.
Supremo Tribunal Federal, que asseverou como imprescindível a
necessidade de análise da situação de cada preso.2
Cumpre igualmente destacar, como já se teve
oportunidade de observar, que o paciente está recolhido exatamente
1 BRASIL. Presídios de SP adotam ações contra o novo coronavírus. Portal do Governo
de
São
Paulo,
02
Maio
2020.
Disponível
em:
<https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/presidios-de-sp-adotam-acoes-contra-o-novo-
coronavirus/>. Acesso em: 14 Maio 2020.
2 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 182.990/RJ. Impetrante: Andre
Gomes Pereira. Paciente: Ivan da Silva. Coator: Superior Tribunal de Justiça. Relator:
Carmen Lúcia. Decisão Monocrática. Brasília. 24 de março de 2020. Diário da Justiça.
Disponível
em:
<
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/visualizarEmenta.asp?s1
=000437428&base=baseMonocraticas >. Acesso em: 19 Maio 2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2218639-53.2020.8.26.0000 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 7
por não ter conseguido respeitar bens jurídicos mais relevantes no
caso dos autos, a saúde pública , de modo que custa a crer não
apenas que ele não vá voltar a delinquir, expondo ainda mais a
sociedade em momento em que se encontra particularmente
vulnerável, como que vá cumprir o compromisso de permanecer
efetivamente em quarentena, recolhido em casa, resguardando aos
outros e a si mesmo da possibilidade de contágio ao longo de
mencionada pandemia.
Em suma, a pandemia não é justificativa para que
ocorra a soltura imediata daqueles que estão presos cumprindo pena,
principalmente nos casos como o ora em tela, nos quais a conduta
perpetrada seria grave (condenação a 05 anos de reclusão por crimes
graves).
Estando-se atento ao teor da Lei n. 13.869/2019,
em especial ao quanto disposto no art. 9o e respectivos incisos de seu
parágrafo único, cumpre, por fim, ponderar que a privação da
liberdade não se encontra, no caso ora vertente, em evidente
desconformidade com as hipóteses legais, razão pela qual não se
cuida de situação na qual a concessão da ordem seria
“manifestamente cabível”. Fica naturalmente ressalvado, nos termos
do art. 1o, § 2o, do mesmo diploma legal, eventual entendimento
divergente que possa ser efetuado por Tribunal Superior na
interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas.
Quanto ao pedido subsidiário no sentido de ser
procedida à revisão da reprimenda do ora paciente, em razão do
disposto no HC 596603 SP (2020/01706121), reitera-se que o quanto
já decidido liminarmente, vez que a matéria analisada pelo STJ versa
“tráfico privilegiado”, que não corresponde ao caso dos autos.
Não tendo sido detectada, portanto, qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2218639-53.2020.8.26.0000 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 8
ilegalidade na permanência do paciente no regime prisional em que se
encontra, não se pode deferir, ao menos por ora, a ordem impetrada.
Ante o exposto, denega-se o writ.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator